Tribunal: TJDFT
Processo: 0742075-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742075-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASNET WEB INFORMATICA LTDA - ME AGRAVADO: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por BRASNET WEB INFORMÁTICA LTDA - ME em face de GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 249165961), que nos autos da ação de indenização por danos materiais n. 0715267-25.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de produção de prova oral formulado pela Agravante. Confira-se a decisão agravada: INDEFIRO o pedido de produção de prova oral, por não vislumbrar a sua pertinência para a solução do litígio, considerando que o objeto da lide pode ser comprovado por prova documental. À Secretaria para certificar quanto à habilitação dos patronos da ré, posto que ainda não cadastrados nos autos. Após, venham os autos conclusos. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) A decisão agravada cerceia o direito à ampla defesa, ao indeferir a produção de prova oral, essencial para demonstrar que a empresa não agiu com negligência nas tratativas de venda; 2) A prova testemunhal é necessária para esclarecer os procedimentos adotados pela Agravante nas transações realizadas por meio da plataforma da Agravada, que autorizou as vendas posteriormente contestadas como fraudulentas; 3) A responsabilidade pela segurança das transações é da intermediadora de pagamentos, ora Agravada, que autorizou as compras após análise antifraude; 4) A ausência de comunicação sobre os chargebacks e o bloqueio dos valores gerou prejuízo de R$ 277.466,98 à Agravante. A Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela violação aos artigos 369 e 442 do Código de Processo Civil, que asseguram o direito à produção de todos os meios legais de prova, inclusive testemunhal, para elucidar fatos controvertidos. Sustenta que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre do fato de que os autos estão conclusos para sentença, podendo ser proferida decisão final sem que a parte tenha oportunidade de produzir prova essencial à comprovação dos fatos constitutivos do seu direito. Requer a concessão da antecipação da tutela para permitir a produção da prova oral, a fim de evitar prejuízo irreparável à parte Agravante. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e permitir a produção da prova oral. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não preenche o pressuposto objetivo de admissibilidade, pois é interposto em face de decisão interlocutória que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do CPC, uma vez que o agravo trata de indeferimento de prova, matéria que, em tese, não é urgente que não possa aguardar o manejo da eventual apelação, de acordo com a nova sistemática processual. Importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, reconheceu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No caso sob análise não se vislumbra a urgência da questão e a inutilidade do seu julgamento em eventual preliminar de recurso de apelação, ocasião em que o alegado cerceamento de defesa poderá ser aventado pela parte agravante. Também não há que se falar em mitigação da regra processual, conforme autoriza o entendimento jurisprudencial, de acordo com o Tema 988 do STJ, porque a matéria pode ser questionada em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões, na forma do §1o do art. 1.009 do CPC. Nesse sentido destaco os seguintes julgados desta Turma: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES E INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. NÃO ENQUADRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. 2. O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisões interlocutórias que rejeitaram preliminares processuais (ilegitimidade passiva, aplicabilidade do CDC, inadequação da via eleita e denunciação à lide) e indeferiram a produção de prova oral (depoimento pessoal das Autoras). II. Questão em discussão 3. A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível o Agravo de Instrumento em face das decisões de IDs 225292172 e 231086764 (na origem), que, respectivamente, rejeitou as preliminares suscitadas na contestação e indeferiu a produção de prova oral consistente no depoimento pessoal das Autoras. III. Razões de decidir 4. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em casos de urgência, conforme o Tema 988 do STJ, o que não se verifica no caso concreto. 5. A rejeição de preliminares e o indeferimento de prova oral não se enquadram nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, sendo matérias que podem ser suscitadas em sede de apelação, conforme art. 1.009, §§ 1o e 2o, do CPC. 6. A aplicação do CDC e o indeferimento da denunciação à lide foram fundamentados na existência de relação de consumo, o que afasta o cabimento do Agravo de Instrumento. 7. O indeferimento do depoimento pessoal das autoras não configura cerceamento de defesa, pois a versão dos fatos já está delineada na petição inicial e foi deferida prova pericial. IV. Dispositivo 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não cabe Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita preliminares processuais ou indeferimento de prova oral, salvo redistribuição do ônus da prova. 2. A mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC exige urgência comprovada, o que não se verifica no caso concreto. 3. A aplicação do CDC e o indeferimento da denunciação à lide podem ser reexaminados em sede de apelação.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, incisos IX e XI; art. 1.009, §§ 1o e 2o; CDC, art. 88. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Tema 988, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.12.2018; TJDFT, Acórdão 1.675.534, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 09.03.2023; TJDFT, Acórdão 1.843.390, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 03.04.2024. (Acórdão 2045688, 0717238-48.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 25/09/2025.) [grifos nossos] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA. TEMA NÃO CONSTANTE NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu agravo de instrumento que indeferiu pedido de prova em embargos de terceiro. II. Questão em Discussão 2.A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indeferiu pedido de prova em embargos de terceiro é recorrível por meio de agravo de instrumento, considerando-se o rol taxativo do art. 1.015 do CPC e a possibilidade de mitigação. III. Razões de Decidir 3.O art. 370 do CPC dispõe que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar inúteis ao deslinde da causa 4.A decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. 5.A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios corrobora o entendimento de que a decisão que indefere a produção de provas não configura decisão recorrível por meio de agravo de instrumento. 6.Não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. IV. Dispositivo e Tese 7.Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 8.A decisão que indefere a produção de provas não é recorrível por meio de agravo de instrumento, pois não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 1.015. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1367909, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 25.08.2021. TJDFT, Acórdão 1354058, Rel. Roberto Freitas, j. 07.07.2021. TJDFT, Acórdão 1252401, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 03.06.2020. TJDFT, Acórdão 1236156, Rel. Fernando Habibe, j. 04.03.2020. (Acórdão 2042606, 0722056-43.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.) [grifos nossos] No caso dos autos, o processo já está concluso para sentença, da qual, o Agravante poderá, se esta lhe for desfavorável, suscitar a questão do indeferimento da prova em preliminar de cerceamento de defesa no recurso de apelação. Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo no art. 932, inc. III do CPC, dele NÃO CONHEÇO, negando-lhe seguimento. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 30 de setembro de 2025 13:36:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador